Tribunal: TJDFT
Processo: 0731471-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731471-50.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: EMERSON PEREIRA DE OLINDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de EMERSON PEREIRA DE OLINDA: “Nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional e do § 5o do artigo 664 do Código de Processo Civil, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal exigem a comprovação da quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio ou sobre suas rendas. Em razão disso, como regra, uma vez verificada a existência de débito tributário relacionado a bem integrante do acervo hereditário, sobretudo se já inscrito em dívida ativa, a expedição do formal de partilha deve ser condicionada à apresentação da respectiva quitação. Ressalte-se, contudo, que o parcelamento do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão de sua exigibilidade, o que autoriza a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Nessa condição, o parcelamento não representa óbice à homologação da partilha, como ocorre no caso dos autos, em que a inventariante comprova tê-lo realizado, consoante certidão positiva apresentada pela própria Fazenda Pública (ID 237460874). Assim, venha, pela inventariante, esboço com apresentação das últimas declarações, com todos os dados necessários à sua homologação. Prazo: 20 (vinte) dias. Em seguida, ao MP.” O Agravante sustenta que o parcelamento do débito tributário, que não se confunde com pagamento, não autoriza a expedição do formal de partilha, nos termos dos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei de Execução Fiscal e 654, caput, e 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Afirma que o débito parcelado não é de responsabilidade dos herdeiros, sendo obrigação do inventariante “pagar as dívidas do espólio”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação da regularidade fiscal dos débitos. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O parcelamento do crédito tributário, conquanto suspenda a sua exigibilidade, em princípio não atende à exigência de quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio para a homologação da partilha. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. PENDÊNCIA. PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. QUITAÇÃO. INVENTÁRIO SOLENE. TEMA 1.074 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de os bens partilhados serem inferiores a 1.000 (mil) salários-mínimos - o que, em tese, atrairia a incidência do rito sob o arrolamento comum -, houve a opção pelo rito solene do inventário, na forma do art. 610 e seguintes do CPC/15. 2. Desse modo, diante da diferenciação entre a exigência dos impostos e os ritos procedimentais (inventário, arrolamento sumário e comum), e considerando que, para o inventário solene – hipótese dos autos – exige-se tanto o pagamento do imposto de transmissão como dos demais tributos, com indispensável expedição de certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública, inviável dispensar o pagamento do imposto de transmissão na linha do Tema 1074 do STJ, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença que homologou o esboço de partilha sem a quitação tributária, tampouco ato de isenção pertinente. 3. Demais disso, o parcelamento é insuficiente para fins de expedição do formal de partilha, na medida em que não resguarda plenamente os interesses da Fazenda Pública e, consequentemente, da coletividade. Nesse sentido, o pagamento do débito tributário deve estar plenamente garantido, na forma do art. 654, parágrafo único, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 0003332-17.2016.8.07.0010, 1a T., rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 02/04/2025)” Presente, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal respectivo. Isto posto, suspendo a r. decisão agravada quanto à homologação da partilha, sem prejuízo da apresentação das últimas declarações. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator